Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. EXAME PRÉ-ADMISSIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO.
I – A concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – Não há verossimilhança nas alegações da agravante que busca a posse no cargo público na condição de candidata portadora de deficiência. Necessidade de maior cognição, com a instauração do contraditório, assegurada ampla defesa e produção probatória.
III – Não se vislumbra risco de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão agravada garantiu a manutenção da candidata na posição em que classificada na lista de aprovados com PCD.
IV – Agravo de instrumento desprovido.